Tribunal: TJMT
Processo: 1016082-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016082-77.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - BARRA DO BUGRES
Agravante : BANCO FICSA S/A.
Agravada : IRIS ERICA PIMENTEL
Número do Protocolo: 1016082-77.2021.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO FICSA S/A. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara de Barra do Bugres, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral/Material” (Proc. no 1002539-80.2021.8.11.0008), ajuizada por IRIS ERICA PIMENTEL contra o agravante, deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o Banco “suspenda os descontos das parcelas do empréstimo no benefício previdenciário da Autora, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária que arbitro no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitado ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de responder por eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados à parte autora” (cf. Id. no 60892258).
O agravante alega que “é totalmente incabível o arbitramento de multa diária no valor de R$250,00, quando se trata de uma prestação mensal no valor de R$ 71,00, ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança das parcelas do empréstimo consignado realizada mensalmente e que, para ser cumprida, não depende única e exclusivamente da instituição financeira credora”, e não é possível de ser realizada em menos de 30 dias.
Pede, então, o provimento do recurso, para seja reformada a decisão agravada que fixou multa, ou, na pior das hipóteses, que o valor fixado seja reduzido, e seja concedido prazo não inferior a 30 dias para o cumprimento; de imediato, pede a suspensão da multa fixada (cf. Id. no 100850481).
É o breve relatório.
Em razão da finalidade de constranger ao comprimento de uma obrigação, o valor da astreinte sempre deve ser expressivo a ponto de possuir força coercitiva e eficácia no caso concreto, embora não possa ser exagerado a ponto de causar enriquecimento imotivado da parte contrária, sendo que o CPC dá ampla margem de definição ao magistrado a depender do caso concreto, daí porque, “para se verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1189031/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).
Em primeira análise, as razões recursais não denotam qualquer situação de urgência que recomende a suspensão dos efeitos da decisão agravada ou a imediata redução do valor da multa, mormente ao se considerar a fácil reversão da questão posteriormente, se for o caso, em sede de pronunciamento do colegiado quanto ao mérito recursal.
Já quanto ao prazo para cumprimento da ordem judicial, embora não se descure da complexidade das operações internas de uma grande instituição financeira, ao menos em regra, os pormenores dos procedimentos administrativos ou dos tramites burocráticos para efetivar a determinado comando não constituem escusa idônea e oponíveis aos consumidores, eis que inerentes ao próprio exercício e riscos da atividade desenvolvida pelos bancos, e, no caso, o prazo fixado pela decisão agravada (5 dias) parece razoável para que se adote as providências cabíveis para suspensão dos descontos, até porque aparentemente o caso não guarda qualquer excepcionalidade, tanto o é que o agravante sequer precisa em que aspecto burocrático residiria alguma dificuldade.
Logo, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 08 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator